Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, em que se pretende absolvição por insuficiência de provas ou, se mantida a condenação, seja afastada indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas, sobretudo os depoimentos da vítima, são suficientes para condenação (ii) se possível fixar indenização por danos morais, e o valor dessa.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo a ameaça sofrida com facão pelo padrasto, somadas ao depoimento da mãe dela e dos policiais, são provas suficientes do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
4. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema repetitivo 983; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022.